Tribunal: TJBA
Processo: 8018942-61.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018942-61.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: MARINA DA SILVA GONZAGA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE HIPERTENSÃO, HIPOTIROIDISMO, MAL DE PARKINSON E INCONTINÊNCIA URINÁRIA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA COM PRIORIDADE ABSOLUTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA APELADA DE ARCAR COM O ITEM BÁSICO. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A ora apelada é uma pessoa idosa de 82 (oitenta e dois) anos de idade, sofre de hipertensão, hipotiroidismo, mal de parkinson e desenvolveu incontinência urinária. Requereu a condenação do ente demandado no custeio de fraldas geriátricas descartáveis. II. Ação julgada procedente pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas, confirmando a liminar deferida, condenando o Município a autorizar, custear e efetivar todos os cuidados necessários para o tratamento da requerente, consistente no fornecimento de 180 (cento e oitenta) fraldas geriátricas descartáveis, tamanho M, por mês, conforme relatório médico. III. Embora as fraldas geriátricas requeridas não estejam na lista do RENAME, de competência do ente municipal, o referido item é de sua competência por se tratar de item básico e de baixo custo, que diz respeito à atenção básica e, portanto, também de sua responsabilidade. IV. O Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do Tema n. 793, que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. V. Apelo conhecido e improvido mantendo-se integralmente a r. sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8018942-61.2023.8.05.0150, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA e, como apelada MARINA DA SILVA GONZAGA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. A01-BM